Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716035-37.2024.8.07.0016 RECORRENTE: VANESSA DOS SANTOS MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE FÍSICO DE APTIDÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial em que pretendia a anulação do ato administrativo que a excluiu do certame público para preenchimento de cargo de Policial Militar do Distrito Federal. Nas razões do recurso, afirma a recorrente a ilegalidade do ato administrativo que a eliminou na etapa de aptidão física, prova de natação, ao argumento de que houve violação ao edital do certame. Aduz que concluiu a prova aderindo estritamente ao contido no edital, não cometendo qualquer irregularidade, não interrompendo seu nado nem tocando com os pés o fundo da piscina. Assevera que foi desclassificada por ato imotivado, não sendo justificada a razão da eliminação, mesmo após a interposição de recurso administrativo. Alega que o Poder Judiciário tem competência e autonomia para intervir nas questões administrativas, no controle da legalidade, sustentando que sua eliminação feriu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, por fim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensando de preparo em face da gratuidade da justiça concedida (ID 60224888, 61211481). Contrarrazões apresentadas (ID 60224891, 60224892). 3. A controvérsia reside na averiguação da legalidade do ato administrativo que atestou a inaptidão da recorrente no exame físico (prova de natação) e, consequentemente, a sua exclusão do concurso público em apreço. 4. Com efeito, a jurisprudência é firme no entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios adotados pela banca examinadora para elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo se limitar a sindicar a legalidade da atuação administrativa, inclusive a estrita observância das regras editalícias e demais atos normativos que regem o certame (Tema n.o 485 do STF). Nesse contexto, somente em casos excepcionais, em havendo flagrante ilegalidade de questões de prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Poder Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade. 5. Fixadas tais premissas, verifica-se que não houve ilegalidade no ato administrativo que eliminou o recorrente da etapa do teste de aptidão física do concurso público para provimento de vagas de policial militar do Distrito Federal. 6. Como é sabido, o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. Assim, o princípio da vinculação ao edital representa uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia. 7. Dispõe o item 13.8 do edital do certame (teste de natação) que: 13.8.2: “No caso de piscina de extensão de 25 m (vinte e cinco metros), na virada, será permitido ao candidato tocar a borda e impulsionar-se na parede (borda). A chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de chegada”; item 13.8.3.: “Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de natação: a) apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia; b) parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar; c) dar ou receber qualquer ajuda física; d) utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca e óculos de natação.” 8. Da leitura das normas editalícias, verifica-se que é proibido ao candidato apoiar-se na borda da piscina e parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar. Pelo vídeo acostado aos autos, percebe-se que ao executar o movimento de “virada” o fiscal devidamente posicionado levanta a bandeira branca sinalizando que houve infração da regra constante do edital pela recorrente ao apoiar-se na borda lateral, incorrendo em expressa causa de proibição descrita no item 13.8.3, letra “a” (ID 60224555). E percebe-se que ela não apenas tocou a borda para continuar a nadar, conforme prevê a exceção no item 13.8.3, letra “b”, mas sim se apoiou na borda, em clara infringência das regras, e, como bem pontuou a magistrada sentenciante, a recorrente ao se apoiar na borda “realiza pausa no exercício para, então, voltar a nadar” (ID 60224886). Inclusive, foi esta a justificativa da banca examinadora, no preenchimento da ficha de resultado do TAF, sinalizando que a candidata, ora recorrente, se “apoiou mais que o necessário” (ID 60224865), descumprindo as normas relativas ao teste físico, previstas no edital. 9. Destaca-se que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo, definindo se foram justos os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público. A análise quantos aos critérios de avaliação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto. Precedentes: Acórdão 1858187, 076282346202380070016, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1857975, 07003994520248079000, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1652078, 07097789220218070018, Relator: desembargador ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 6/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1748360, 07151707620228070018, TJDFT, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem pag. Cadastrada; Acórdão 1755095, 07089413720218070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, TJDFT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1430279, 07084364620218070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a recorrente vencida com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça a ela concedida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1915823, 0716035-37.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de declaração em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte autora. 2. O fato relevante. A embargante, parte autora, sustenta que há omissão no julgado por não terem sido observados os precedentes judiciais estabelecidos, ao argumento de que em casos semelhantes houve divergência nos julgamentos, o que afeta a segurança jurídica. Por sua vez, o embargante, Distrito Federal, aponta omissão na fixação da condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que 10% sobre o valor da causa é irrisório ante a fixação do valor atribuído à causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a retratação do acórdão proferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que os embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. 6. O acórdão atacado é nítido quanto a todos os pontos impugnados pela embargante/parte autora. A Turma firmou seu convencimento mediante análise do conjunto probatório produzido nos autos, sendo certo que foram sopesados os argumentos das partes, cotejados com as provas colacionadas para se chegar à solução final. Demais disso, não se sustenta o argumento da embargante de que houve violação a critérios de fundamentação obrigatórios em demandas repetitivas, pois a matéria examinada diz respeito a fatos concretos que demandam análise de provas caso a caso, não se ajustando os fundamentos utilizados em decisões diversas ao caso posto sob julgamento. Destaque-se, ainda, que a observância de tese jurídica, como requer a embargante, deve ser firmada no julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, não sendo o caso dos autos. 7. No que se refere aos embargos opostos pelo Distrito Federal, argumenta não ser razoável a fixação de valor irrisório a título de honorário se que deve ser fixado por equidade. 8.A fixação dos honorários advocatícios, no âmbito dos Juizados Especiais, deve seguir os critérios estabelecidos no artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ou seja, serem estipulados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por se tratar de uma legislação específica, não cabe a fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC). No caso, os honorários foram fixados de acordo com o valor da causa atribuído pela parte autora, conforme previsão legal, não estando caracterizada qualquer omissão no julgado. Precedente: Acórdão 1878895. 9. Portanto, o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se identifica a ocorrência de qualquer vício no julgado. Com efeito, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão, que resultou na manutenção da sentença vergastada. 10. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação dos embargantes quanto ao entendimento exarado. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 55. Jurisprudência citada: Acórdão 1878895, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j: 17/6/2024. (Acórdão 1947739, 0716035-37.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, da CF/88. Aduz que em outros casos foi adotado posicionamento diverso pela Turma Recursal, razão pela qual haveria controvérsia sobre a questão, colocando em risco os princípios da isonomia e segurança jurídica. Alega que “decisões divergentes sobre casos idênticos violam o princípio da igualdade de tratamento entre as partes, previsto no artigo 5o da Constituição Federal”. Afirma que a decisão contraria jurisprudência do STF. De início, verifica-se que não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88; 1.035, § 2o, do CPC; e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Conforme se depreende do acórdão impugnado, no caso, é averiguada a suposta ilegalidade de ato administrativo que atestou a inaptidão da recorrente no exame físico (prova de natação) e sua exclusão do concurso. Ao julgar o Tema n. 485/STF, o STF entendeu que não cabe ao poder judiciário substituir a banca examinadora para avaliar as notas atribuídas aos candidatos de concursos públicos. Confira-se a respectiva ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. Dos votos proferidos pelos eminentes Ministros do Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (RE 632853 / CE), tem-se que se manifestam no sentido de que, em matéria de controle jurisdicional de concurso público, a intervenção do Judiciário deve ser minimalista, não cabendo a ele se substituir à banca examinadora no controle do mérito do ato administrativo. Nesse sentido, consoante restou consignado no item 4 do acórdão ora recorrido, “a jurisprudência é firme no entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios adotados pela banca examinadora para elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo se limitar a sindicar a legalidade da atuação administrativa, inclusive a estrita observância das regras editalícias e demais atos normativos que regem o certame (Tema n.o 485 do STF). Nesse contexto, somente em casos excepcionais, em havendo flagrante ilegalidade de questões de prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Poder Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade”. Após fixar tais premissas e analisar o edital e provas produzidas no processo, o colegiado verificou não haver ilegalidade no ato administrativo que eliminou o recorrente da etapa do teste de aptidão física do concurso. Note-se que não há dissonância dos acórdãos em relação ao entendimento do STF. Ademais, verifica-se nas razões recursais do apelo extremo que a recorrente busca a reapreciação fática e das provas produzidas no processo para anular os atos da banca examinadora que levaram à sua eliminação do concurso público. Esforça-se para demonstrar que em casos supostamente similares, o entendimento da Turma Recursal foi diverso, análise que demandaria a comparação dos fatos e provas, especialmente das regras estabelecidas em cada edital, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal